Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Provas. Pena. Circunstância atenuante. Mínimo legal. Continuidade delitiva. Erro de cálculo.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas circunstâncias do flagrante -- réus presos logo após o crime, na posse dos aparelhos celulares das vítimas --, e confissão de dois dos três réus em juízo.

2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.

3 - Crimes da mesma espécie e modos de execução parecidos, cometidos nas mesmas condições de tempo e local, pelos mesmos autores contra vítimas diferentes, mas em unidade de desígnios, revelam continuidade delitiva.

4 – Cometidos dois crimes em continuidade delitiva, a fração de aumento da pena de um deles – porque iguais -- é de 1/6. Havendo erro material na sentença quanto ao cálculo do aumento, deve ser corrigido, para reduzir a pena.

5 - Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do Ministério Público.